Tribunal: TJES
Processo: 5015393-32.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015393-32.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAMILA BARBOSA ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015393-32.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SAMILA BARBOSA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. AUTORA QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE ATINGE TODOS OS CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE REDUNDARIA NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO ATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do FGTS da Autora pelo período de 10/02/2022 até 30/05/2025 (e cujo vínculo segue vigente). Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). No caso em análise, observo que a Recorrida requereu a anulação apenas dos contratos anteriores, preservando o contrato atual com a Administração Pública. Entretanto, compreendo que não há como se reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

(3). Portanto, o acolhimento do pedido inicial também importa na declaração de nulidade do contrato vigente, o que, contudo, seria contrário à vontade e ao interesse da Recorrida, colocando-a inclusive em situação de desvantagem não pretendida (deflagrada a partir da extinção do seu vínculo atual com a Administração Pública).

(4). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral encerra ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos prejudiciais e contrários ao seu próprio interesse, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC/15
.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Réu
e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, dada a ausência de interesse processual da parte autora,
na forma do art.
485
,
VI
,
CPC/15
.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.
55
da Lei nº
9.099
/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)